Tribunal: TJSP
Processo: 1057363-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O acórdão é claro e suas conclusões devem ser mantidas. A Turma Julgadora apontou detalhadamente os motivos que serviram para rechaçar a tese de justa causa para a rescisão do contrato firmado entre as partes. Inexistência de quebra de confiança ou violação da boa-fé. Ausência de omissão. Requisitos do art. 1022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.